Tribunal: STF
Processo: HC 83983
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS VERSUS RECURSO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO.
   O fato de a matéria versada no habeas constar como causa de pedir
   de apelação não o prejudica.
HABEAS CORPUS - OBJETO. De início,
   tema veiculado no habeas corpus há de ter sido examinado pelo
   órgão anterior àquele a quem incumba o julgamento.
PROVA -
   INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - FITAS - DEGRAVAÇÃO. Consoante dispõe a
   Lei nº 9.296/96, deve-se proceder à degravação de fitas
   referentes à interceptação telefônica.